Tribunal: TJSP
Processo: 1017701-14.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização contra construtora. Oposição de aclaratórios com intuito de esclarecimento sobre a condenação por litigância de má fé. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausente as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Autora poderia ter concentrado seus pedidos somente em única ação, conforme o disposto no

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização contra construtora. Oposição de aclaratórios com intuito de esclarecimento sobre a condenação por litigância de má fé. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausente as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Autora poderia ter concentrado seus pedidos somente em única ação, conforme o disposto no artigo 327 do Código de Processo Civil. Conduta da autora contribuiu para a sobrecarga do Poder Judiciário.
Resultado. Embargos rejeitados.